Tribunal: TJES
Processo: 5017865-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017865-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DA SILVA DE SOUZA

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATORA:
DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face do suposto ato coator que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é via adequada para pleitear a revogação de prisão preventiva sem que o pedido tenha sido apreciado pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante que justifique o conhecimento da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado para suprir a ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Precedentes do STF e do STJ.

4.
Não se verifica ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O Habeas Corpus não é cabível para apreciação direta de pedido de revogação de prisão preventiva sem prévia análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2.
Não demonstrada flagrante ilegalidade, a ordem não pode ser concedida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/
20
03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgR no
HC
nº
226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques,
J
. 09.05.2023; TJES, HC
Crim nº
5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira,
P
ubl. 01.03.2024; TJES, HC
Crim nº
0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva,
P
ubl. 13.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5017865-15.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: JHONATAN DA SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/
ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN DA SILVA
em face do suposto ato coator do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo nº 0002446-32.2024.8.08.0035, no qual é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 16, 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O paciente requer a revogação da segregação cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão.

Pedido liminar indeferido no ID 10941016.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, conforme se verifica do ID 11013212.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11098980) suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do
habeas corpus
, por supressão de instância e, no mérito, a denegação da ordem.

Pois bem.

O
Habeas Corpus
impetrado perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o pedido de revogação da prisão não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, verifica-se que a situação perdura no caso em epígrafe, não havendo outra imperiosa alternativa, senão pelo não conhecimento do remédio constitucional, razão pela qual acolho a preliminar da Douta Procuradoria de Justiça no parecer de ID 11098980.

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional, sob pena de supressão de instância. (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023)

Alinhada com as decisões da Suprema Corte, este Egrégio Tribunal também não conhece do Habeas Corpus em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES; HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Publ. 01.03.2024)

_____________________

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extrai-la do sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante. 2. Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância. 3.
Writ
não conhecido.

(TJES; HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, J. 04.08.2021)

Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para, não conhecer o recurso

é como voto.